Tribunal: TJDFT
Processo: 0715117-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Juíza Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715117-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MITSON EDUARDO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de busca e apreensão, deferiu a medida liminar, mas deixou de determinar o bloqueio do veículo no sistema Renajud por não vislumbrar a efetividade da medida. Em suas razões o agravante sustenta que a restrição requerida tem amparo legal, nos termos do art. 3o, §9o, do Decreto-lei 911/69. Ademais, restringir acesso ao Agravante aos meios de localização do bem, apenas premiaria a inadimplência do Agravado que de forma injustificada tomou para si vantagem além da estabelecida em contrato, e continua utilizando e depreciando um bem que não é de sua propriedade. Requer o recebimento do recurso no efeito ativo, concedendo-se na forma de tutela recursal a inserção da restrição RENAJUD sobre o veículo sub judice, determinando o devido prosseguimento do feito. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo no ID 45988267. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero presente a fundamentação hábil ao deferimento do pleito do Agravante. A pretensão recursal, em princípio, encontra fundamento legal no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei 10.043/2014, que assim dispõe: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (...) § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que: (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) I - registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; e (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) II - retire o gravame após a apreensão do veículo. § 11. O juiz também determinará a inserção do mandado a que se refere o § 9o em banco próprio de mandados. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Nesse sentido, cito os julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. RESTRIÇÃO JUDICIAL. RENAJUD. CELERIDADE. EFETIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme preleciona o art. 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014, o juiz ao decretar a busca e apreensão de veículo, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM. Logo, depreende-se da leitura do referido artigo, que a restrição judicial é consequência lógica do deferimento da liminar. 2. A restrição judicial do veículo, através do sistema RENAJUD, contribuirá e auxiliará no cumprimento da liminar deferida, tendo em vista que se trata de uma providência que irá colaborar com a efetividade da medida judicial na ação de busca e apreensão. 3. Com o bloqueio da circulação do veículo, via RENAJUD, tornam-se ampliadas as chances de o credor fiduciário recuperar o bem novamente e ter o seu crédito satisfeito, além de contribuir para a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1645593, 07266431620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no DJE: 9/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESTRIÇÃO. RENAJUD. MEDIDA NECESSÁRIA. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. A inserção de restrição no sistema RENAJUD, conquanto esteja prevista na legislação, em princípio, encerra situação irregular por privilegiar as instituições financeiras em se valer do Poder Executivo, por intermédio de seus órgãos (DETRAN), em prol da iniciativa privada. Nesse contexto, a sua aplicabilidade deve ser deferida diante de muita ponderação, pois, a priori, a apreensão de veículos pelo DETRAN só está autorizada em caso de inadimplência de tributos, infrações e ausência de licenciamento, não se podendo atribuir ao órgão governamental providência de caráter particular, só admissível em situações excepcionais, precipuamente porque ao devedor ainda é cabível contestar a ação. 2. Registre-se que para fins de obstar a alienação do veículo, a medida é inócua, pois cabe ao credor promover o registro do gravame de alienação fiduciária no certificado do veículo, o que no caso vertente foi efetivado, não podendo o bem ser transferido sem a sua anuência. No entanto, as chances de êxito na recuperação do veículo são remotas, visto que, intimado diversas vezes, o agravante não indicou a localização do veículo, assentando que se encontra em poder de terceiro em razão de contrato de aluguel, o qual se recusa a restituir o bem e mesmo informar o local em que se encontra. 3. O registro de restrição de circulação constitui medida necessária, uma vez que viabiliza a própria execução da liminar de busca e apreensão deferida pelo juiz, caso o devedor se oponha a cumprir voluntariamente a ordem judicia, assegurando a efetividade da prestação jurisdicional a que tem direito o credor fiduciário. 4. Negou-se provimento ao recurso.(Acórdão 1406176, 07295543520218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou da seguinte forma: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. MORA DO DEVEDOR. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. LEGALIDADE. EFETIVIDADE JURISDICIONAL. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai o presente recurso especial, interposto em 04/08/17 e concluso ao gabinete em 02/03/18. 2. O propósito recursal consiste em definir se a ordem judicial de busca e apreensão de veículo, via RENAJUD, com base no DL 911/69, autoriza a restrição de sua circulação. 3. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM. 4. A adoção da padronização e a automação dos procedimentos envolvidos na restrição judicial de veículos via RENAJUD, no âmbito dos Tribunais e Órgãos Judiciais, tem como principal objetivo a redução significativa do intervalo entre a emissão das ordens e o seu cumprimento, comparativamente à tradicional prática de ofícios em papel. 5. A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 6. Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD - a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69. 7. Recurso especial conhecido e não provido.? (REsp 1744401/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) Certo é que o bloqueio judicial pleiteado representa providência legal e contribui para a efetividade do processo e rápida solução do litígio, de forma que o perigo da demora decorre do prejuízo que a ausência do registro no sistema Renajud pode causar à efetividade da liminar de busca e apreensão. Desta forma, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a anotação da restrição de circulação no sistema Renajud. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2023 15:39:50. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada